Tribunal: TJDFT
Processo: 0707972-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EMBASADA EM DUPLICATA MERCANTIL PROTESTADA. EXTINÇÃO DE IDÊNTICA AÇÃO ANTERIOR SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (INDEFERIMENTO DA INICIAL). JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA E JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. FORO COMPETENTE. ARTIGO 17 DA LEI No 5.474/1968. PRAÇA DE PAGAMENTO. LUGAR DO PROTESTO. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO “SIA" PERTENCENTE À CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. LEI DISTRITAL No 3.618/2005 (CRIAÇÃO DA RA XXIX – SIA). RESOLUÇÃO TJDFT 15/2014 (INSTALAÇÃO DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GUARÁ/DF). CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA.
1. O artigo 17 da Lei no 5.474/1968 preconiza que o foro competente para análise da execução de duplicatas é o do lugar da praça do pagamento do título. Essa regra de competência abarca todas as ações que têm a duplicata como referência.
2. No caso vertente, como o objeto do feito executivo é uma duplicata protestada, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveria ter sido feito o pagamento.
3. O foro competente deverá ser o local da praça de pagamento, no caso, no foro do lugar do protesto, pois nele deveria ser o lugar do pagamento.
4. Conforme consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a serventia extrajudicial na qual o protesto foi levado a efeito (Cartório do 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará) é estabelecida no “SIA, Quadra 4C, Bloco K, Lote 56, Loja 1, Edifício SIA CENTER I, Zona Industrial, Guará/DF - CEP: 71.200-054” (link: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/extrajudicial/serventias-extrajudiciais/cartorios-do-nucleo-bandeirante-e-guara.)
5. Nos termos da Lei Distrital No 3.618/2005, a Região Administrativa do SIA - Setor de Industria e Abastecimento - é denominada RA XXIX. 5.1. A Resolução 15/2014, do TJDFT, que instalou a Circunscrição Judiciária do Guará, no parágrafo único do artigo 2o, expressamente, excluiu do âmbito de sua competência as regiões administrativas do SCIA - Estrutural (RA XXV) e SIA (RA XXIX), que permanecem compreendidas na Circunscrição Judiciária de Brasília.
6. O foro estatuído no artigo 53, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Civil c/c o artigo 17 da Lei no 5.474/1958 (Lei das Duplicatas) é territorial, sendo, portanto, de natureza relativa.
7. Não se desconhece o teor do verbete sumular n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a competência territorial não admite declinação de ofício pelo juiz. 7.1. No caso em tela, contudo, o Juízo da Vara Cível do Guará declinou da competência em favor do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em razão do instituto da prevenção, ao constar a extinção de idêntica ação anterior, sem resolução do mérito (indeferimento da petição inicial), de modo que resta configurado o instituto da prevenção (artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil). 7.2. Entender de modo diverso implicaria em afronta aos princípios da perpetuatio jurisdictionis e do juiz natural.
8. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA (SUSCITADO) PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA.